Tribunal: TJDFT
Processo: 0780668-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. ALIENAÇÃO DE MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ART. 134 DO CTB. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SOLIDARIEDADE. GRAVAME PESSOAL DECORRENTE DE MULTAS DE TRÂNSITO. PONTUAÇÃO. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO REAL PROPRIETÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN/DF em face de sentença que julgou procedentes os pedidos constantes da inicial para “a) Declarar a responsabilidade do réu JOÃO RODRIGUES CAMPELO por todos os débitos, inclusive impostos, taxas e infrações de trânsito posteriores à venda do veículo (08/12/2015), HONDA CG 125, modelo FAN, placa JJF8653; b) Condenar o DETRAN a proceder à transferência de todos os débitos, incluindo pontos e multas de trânsito da motocicleta HONDA CG 125, modelo FAN, placa JJF8653, desde 08/12/2015, ao primeiro réu, JOÃO RODRIGUES CAMPELO, no prazo de 15 dias.” O recorrente argui preliminares de nulidade parcial, ilegitimidade passiva, além de prejudicial de prescrição. No mérito, sustenta que a responsabilidade é solidária uma vez que não foi comunicada a venda do veículo. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. O princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo refere-se à necessidade de o juiz resolver o mérito dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petita, sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas as matérias cognoscíveis de ofício, nos termos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC. No caso, a sentença determinou ao DETRAN/DF a transferência de todos os débitos inerentes ao veículo, a contar da venda, para o nome do adquirente. Não obstante, não houve exercício de pretensão nesse sentido. Portanto, a sentença é extra petita. Preliminar de nulidade parcial acolhida. Prejudicada a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de mérito de prescrição.
IV. No que se refere à solidariedade prevista no art. 134 do CTB, o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é de que somente é mitigada na hipótese da Súmula no 585, a qual, por sua vez, não tem aplicabilidade no âmbito do Distrito Federal, nos termos do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985) c/c Tema 1.118 do STJ. Nesse sentido os mais recentes julgados do STJ quanto ao tema: “(...) O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a orientação firmada pela Primeira Seção do STJ, que, no julgamento do PUIL 3.248/SP, consolidou entendimento sobre o tema, no sentido de que "a não comunicação acerca da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito, consoante a inteligência do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (...) (AgInt no AREsp n. 2.277.297/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.) “(...) O posicionamento do acórdão impugnado está em sintonia com a orientação consolidada neste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a não comunicação acerca da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito, consoante a inteligência do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. (...)” (AgInt no PUIL n. 3.248/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 28/3/2023, DJe de 31/3/2023.) “A jurisprudência da Primeira Seção do STJ, ao apreciar o PUIL n. 1.556/SP, que consolidou entendimento sobre a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do Código Nacional de Trânsito, no sentido de que "'a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro' (...) V - Entendeu-se, ainda, que "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585/STJ: 'A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação"' (AgInt no REsp n. 2.013.787/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.).
V. No caso, portanto, a solidariedade é irrestrita. Com efeito, o artigo 283 do Código Civil dispõe que, nas obrigações em que há solidariedade passiva, o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito de exigir de cada um dos co-devedores a sua quota. E o artigo 285 do mesmo Código estabelece que, se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar. Como se vê, para que a parte autora possa exercer o direito de regresso em face do réu ou ainda do terceiro adquirente, exige a lei que já tenha efetuado o pagamento ao terceiro credor, pois o art. 283 se refere ao devedor que "satisfez a dívida", e o art. 285 se refere àquele "que pagar". Portanto, cabe à autora recorrida efetuar o pagamento de todas as dívidas pendentes e depois, com fundamento no art. 285 do Código Civil, exercer seu direito de regresso em face dos atuais proprietários ou quem entender de direito.
VI. Por fim, a solidariedade não alcança o gravame pessoal decorrente das multas eventualmente cominadas, de modo que a pontuação respectiva deve ser lançada sobre o prontuário do verdadeiro infrator ou, uma vez não identificado, ser considerada em prejuízo do real proprietário do bem à época da autuação (AgRg no REsp 1.204.867/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, DJe 06.09.2011). Portanto, no que tange à determinação de transferência da pontuação, a sentença deve ser mantida.
VII. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para afastar a obrigação de transferência de débitos e de titularidade das multas de trânsito.
VIII. O recorrente arcará com o pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.